Tribunal: TJPA
Processo: 0006083-59.2020.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006083-59.2020.8.14.0133

APELANTE: JOAO PAULO GOMES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 01)
PRELIMINAR NULIDADE DO PROCESSO CRIMINAL
: INEXISTÊNCIA DE DECISÃO FORMAL QUE DEIXOU DE RECEBER A DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO SOBRE OS PEDIDOS APRESENRTADOS EM DEFESA PRÉVIA – DESCABIMENTO

–
Em que pese inexistir decisão formal de recebimento da denúncia, verifica-se que tal circunstância não causou prejuízos a defesa do apelante, inexistindo, qualquer violação ao devido processo legal, pois o recorrente foi notificado para apresentar defesa prévia, o que, foi efetivado por sua advogada, tendo o juízo
a quo
designado a primeira audiência de instrução e julgamento, comparecendo neste ato instrutório, o apelante e sua causídica, bem como na continuação de tal ato, estando presentes na oportunidade o apelante e sua representante legal, sendo, por fim, apresentadas as alegações finais, o que, também, foi feito pela defesa do recorrente no bojo dos autos processuais. Ademais, a decisão que recebe a inicial acusatória, possui natureza interlocutória em que é emitido o chamado juízo de prelibação, além do que, o juízo sentenciante executou todos os atos processuais necessários ao deslinde da demanda, o que é suficiente para demonstrar que a denúncia foi recebida, inexistido, neste ponto, qualquer tipo de nulidade a ser acolhida, como bem postula a defesa do apelante. Precedentes colacionado.

Quanto a ausência de manifestação do juízo, sobre os pedidos contidos no decorrer da defesa prévia, verifica-se que
não há qualquer prejuízo a defesa do apelante, posto que advogada do recorrente que o representa desde o início da marcha processual, não apresentou qualquer pedido perante o juízo
a quo
para que examinasse os requerimentos expostos na referida peça processual, deixando de fazê-lo, inclusive, nas duas audiências de instrução e julgamento mencionadas alhures.
Preliminar rejeitada
; MÉRITO: 02) ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE.
Inviável a absolvição por negativa de autoria ou insuficiência de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes
–

03) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INVASÃO DE DOMICÍLIO
– IMPROCEDÊNCIA
.
Não houve qualquer invasão ao domicílio da nacional Eloide da Rocha Alfaia, pois como esclarecido através dos depoimentos prestados em sede policial e em juízo, os policiais militares solicitaram autorização a proprietária do imóvel, que permitiu que os agentes de segurança entrassem em sua casa para que pudessem proceder com as averiguações necessárias, sendo por eles encontradas mais de 40 (quarenta) trouxinhas de maconha, que o recorrente escondia no quintal da residência da Sra. Eloide Alfaia e depois, vendia-as em frente à casa da mesma;
04)
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4°, DO ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – PROVIMENTO.
O apelante preenche os requisitos previstos na legislação ordinária para a concessão do benefício relativo ao tráfico privilegiado. Pena reduzida no patamar de 1/6 (um sexto), considerando a expressiva quantidade de drogas apreendida com o apelante e fixada definitivamente em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
e ao pagamento de
416 (quatrocentos e dezesseis)
dias-multa. Precedente colacionado.
04) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para fixar a pena do apelante
JOÃO PAULO GOMES DOS SANTOS
em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
e o pagamento de
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

JOÃO PAULO GOMES DOS SANTOS
,

por meio de advogada particular, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da

Comarca de Ananindeua.

Consta na denúncia que no dia 26/08/2020, por volta de 23h00min, na Tv. Santa Rosa, n.° 27, Bairro do 40 Horas, município de Ananindeua, o acusado João Paulo Gomes dos Santos, vulgo “JP”, foi surpreendido por agentes da polícia militar, quando trazia consigo, especificamente dentro do bolso da bermuda, 06 (seis) papelotes da substância entorpecente conhecida como “maconha”. Ainda de acordo com o Ministério Público, o acusado guardava em uma residência outras 43 (quarenta e três) petecas, também de “maconha”, pesando 17,3g, sem autorização legal ou regulamentar.

Infere-se da inicial acusatória, que policiais militares estavam em ronda ostensiva, quando receberam denúncia via fiscal, informando que no endereço mencionado alhures, estava ocorrendo o crime de tráfico de drogas em frente a uma residência, por um elemento conhecido pela alcunha de “JP”, que estava trajando uma camisa na cor preta.

Em poder de tais informações, a guarnição se deslocou até o local e lá encontram o indivíduo trajando uma camisa na cor preta. Ao revistá-lo, os militares encontram as drogas dentro do bolso da bermuda, precisamente 06 (seis) papelotes de “maconha”.

Registra o
dominus litis
, que o acusado, ao ser questionado sobre a existência de mais entorpecentes dentro da residência, este se manteve em silêncio, porém uma senhora que se identificou como sendo Eloiede da Rocha Alfaia, informou aos policiais que via quando o acusado ia até o quintal da sua residência para pegar drogas. Diante disso, foi permitida a entrada dos policiais na residência até o quintal, onde foram encontradas mais 43 (quarenta e três), petecas de “maconha”, embaladas em uma sacola, atrás de uma bananeira.

Preso, o acusado foi encaminhado a autoridade policial, quando negou ser traficante de drogas, afirmando que os entorpecentes pertenciam aos filhos de Eloiede da Rocha Alfaia.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas
.

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular julgou

procedente à denúncia e condenou João Paulo Gomes dos Santos, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Inconformado, interpôs o presente recurso, apresentando preliminar em que requer a declaração de nulidade do processo criminal, por ausência de decisão fundamentada que deixou de receber a denúncia apresentada pelo Ministério Público, bem como, a inexistência de manifestação por parte do juízo
a quo
dos requerimentos apresentados em sede de defesa previa.

No mérito, postula por sua absolvição por negativa de autoria e insuficiência probatória, alegando, ainda, que a materialidade do crime não está comprovada, ante a inexistência do laudo toxicológico definitivo.

Alternativamente, pugna o apelante por sua absolvição, para que seja reconhecida a tese de violação de domicílio, pois de acordo com o recorrente, não foi esclarecido nos autos como os policiais militares ingressaram na residência de Eloide da Rocha Alfaia e lá encontraram as substâncias entorpecentes, considerando que a Sra. Eloide não foi interrogada em juízo.

Por fim, roga pelo reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06.

Em contrarrazões o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o parcial provimento do recurso, para que seja reconhecida apenas a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, mantendo-se a sentença condenatória em seus demais termos.

É o relatório.
À revisão necessária
, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01. PRELIMINAR: DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO CRIMINAL.

Roga o apelante, em matéria preliminar para que seja declarada a nulidade do processo criminal, diante da ausência de decisão fundamentada por parte do juízo singular, que deixou de receber a denúncia apresentada órgão ministerial, bem como, a inexistência de manifestação por parte do juízo
a quo
dos pedidos apresentados em sede de defesa previa, o que, entende lhe causou prejuízos em seu direito de defesa.

Todavia, entendo que a preliminar suscitada pela defesa deve ser rejeitada.

De fato, compulsando os autos processuais, constata-se que o Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua, após determinar a apresentação de defesa prévia nos termos dispostos no art. 55, da Lei n.° 11.343/06 (ID 6529488), deixou de se manifestar expressamente sobre o recebimento da inicial acusatória, bem como no que diz respeito aos pedidos formulados em defesa prévia.

Entretanto, em que pese inexistir nos autos a decisão formal de recebimento da denúncia, entendo que tal circunstância não causou maiores prejuízos a defesa do apelante, inexistindo, neste sentido, qualquer violação ao devido processo legal, uma vez que o recorrente foi
notificado
para apresentar
defesa prévia
, sendo
apresentado
por sua advogada
resposta escrita à acusação
(ID 6529491), e consequente designação da
primeira audiência de instrução e julgamento
ocorrida em
22/10/2020
(ID 6529492, fl. 03), estando presente o apelante, juntamente com sua defesa, sendo a
continuação
de tal ato
instrutório
designado para o dia
10/11/2020
, estando presentes na ocasião, mais uma vez, a causídica e o acusado ora apelante (ID 6529492, fl. 08), sendo neste último ato instrutório, determinado pelo juízo a apresentação de
alegações finais
, o que, foi feito pela defesa, conforme se constata por meio do ID 6529493.

Ademais, a decisão que recebe a exordial acusatória, possui natureza interlocutória em que é emitido o chamado juízo de prelibação, além do que, como visto, o juízo sentenciante executou todos os atos processuais necessários ao deslinde da demanda, o que, compreendo é mais do que suficiente para demonstrar que a denúncia foi recebida, inexistido, neste ponto, qualquer tipo de nulidade a ser acolhida, como bem postula a defesa do apelante.

Em tempo, registre-se que a defesa do apelante ao apresentar alegações finais, sequer se manifestou a respeito da preliminar arguida no presente recurso, requerendo naquele momento a absolvição do acusado por insuficiência probatória e negativa de autoria ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes, aplicação do tráfico privilegiado e ainda que o réu fosse colocado em liberdade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 43/2006.

PRELIMINARES:

NULIDADE PELO NÃO RECEBIMENTO EXPRESSO DA DENÚNCIA.

INOCORRÊNCIA
.
POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO TÁCITO OU IMPLÍCITO DA DENÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FORMALIDADE A TAL ATO JURÍDICO.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ PACÍFICA NO SENTIDO DE QUE A AUSÊNCIA DE FORMALIDADES QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA NÃO IMPLICA EM NULIDADE, POR SE TRATAR DE MERO JUÍZO DE PRELIBAÇÃO.

PRELIMINAR REJEITADA
.

NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DA PROVA DERIVADA.
INOCORRÊNCIA
. AÇÃO POLICIAL DE ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL DO AGENTE QUE SE DEU EM RAZÃO DE JUSTIFICADA SUSPEITA. PERMISSIVO DO ART. 244 DO CPB. PRELIMINAR REJEITADA.

MÉRITO:
DA ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
. PRESENÇA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE, BEM COMO DAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE COMPROVARAM QUE AS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS, MACONHA, COCAÍNA E OXI - SUBPRODUTO DA COCAÍNA, SE DESTINAVAM À COMERCIALIZAÇÃO E SÃO DE USO PROSCRITO NO BRASIL.

ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO, RESTANDO FARTAMENTE CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NOS ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).
TESE NÃO ACOLHIDA
.
EXISTINDO PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE
TRÁFICO
DE DROGAS É A MEDIDA NATURAL, NÃO HAVENDO QUE SE COGITAR NA
DESCLASSIFICAÇÃO

PARA
O CRIME DE
USO
DE DROGAS. ADEMAIS, A MERA CONDIÇÃO DE USUÁRIO, MESMO QUANDO CARACTERIZADA, NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA.
IMPROVIMENTO
. ANÁLISE ESCORREITA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB, SENDO A PENA BASE COMINADA EM PATAMAR POUCO SUPERIOR AO MÍNIMO EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI 11.343/06, TENDO O MAGISTRADO JULGADO EM ESTRITA OBSERVÂNCIA DA NORMA E DENTRO DA DISCRICIONARIEDADE QUE LHE É DADA
DA MUDANÇA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPROVIDO.
APELANTE CONDENADO A CUMPRIR PENA EM REGIME ABERTO, JÁ TENDO O SENTENCIANTE CONVERTIDO A PENA CORPORAL EM RESTRITIVAS DE DIREITOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0813000-83.2022.8.14.0006 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Tribunal Pleno – Julgado em 26/06/2023).

Por fim, em que pese a inexistência de manifestação do juízo
a quo
acerca dos pedidos apresentados em sede de defesa previa, entendo, mais uma vez, que não há qualquer tipo de prejuízo a defesa do apelante, posto que advogada do recorrente que o representa desde o inicio da marcha processual, não apresentou qualquer pedido perante o juízo
a quo
para que examinasse os requerimentos expostos na defesa prévia, deixando de fazê-lo, inclusive, na duas audiências de instrução e julgamento mencionadas alhures.

Por fim, como bem registrou o
custos legis
em seu judicioso parecer (ID 9966422), a pretensa nulidade arguida não pode ser acolhida pelo juízo
ad quem
, pois não foi
“postulada pelo apelante em qualquer momento anterior do processo, mantendo-se silente sobre a irregularidade, mesmo havendo momentos oportunos para a sua alegação, torna-se imperioso afirmar que a matéria, ao assumir contornos de nulidade de algibeira, fora suprimida pelo fenômeno da preclusão
”.

Assim, por tais motivos,
rejeito
a preliminar arguida.

02. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA OU INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA.

Postula o recorrente, por sua absolvição por negativa de autoria e insuficiência probatória, alegando que a materialidade do crime não está comprovada, ante a inexistência do laudo toxicológico definitivo.

No entanto, tal pedido não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade do crime resta comprovada nos autos, por meio do auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 6529484), quando foram apresentados pela polícia judiciaria 49 (quarenta e nove) petecas de “maconha”, confeccionadas em papel filme, bem como por meio do auto de constatação provisória oriundo do Centro de Perícias Cientificas “Renato Chaves” (ID 6529484), e ainda através do
laudo toxicológico definitivo
(ID 6529485), que, diferentemente do que alega a defesa do apelante está acostado aos autos processuais, sendo comprovada a potencialidade toxicológica das substâncias entorpecentes encontradas em poder do apelante.

Igualmente, resta comprovada a autoria criminosa, em razão dos depoimentos prestados firme e seguros, prestados em sede policial pela testemunha Eloide da Rocha Alfaia e corroborados em juízo pelos policiais militares que receberam denúncia através do fiscal do dia da polícia militar, que o acusado João Paulo Gomes dos Santos, estava praticando o comércio ilegal de substâncias entorpecentes.

A testemunha
Eloide da Rocha Alfaia
, declarou em sede policial,
verbis: “
Que conhece o acusado como sendo traficante da área
;
Que na semana anterior a esta, mas precisamente no domingo para segunda feira, por volta de 05h30min, estava querendo pular o muro para pegar drogas que o mesmo joga para o seu quintal
;
Que perguntado a depoente se já viu João Paulo traficando drogas, respondeu que o mesmo está acostumado a vender drogas em frente a sua residência
;
Que quando a polícia passa pelo local o mesmo joga a droga para o seu quintal e inclusive o acusado, da última vez, até lhe ameaçou com uma faca caso chamasse a polícia
; Que a população da área tem medo;
Que, na noite de hoje chegou em sua casa uma equipe da polícia militar, os quais lhe pediram permissão para fazer uma revista em seu terreno e em seguida, no quintal de sua casa e em seguida afirma ter visto quando encontraram um saco plástico com várias embalagens de drogas
;
Que os policiais disseram que era maconha
; Que a droga foi encontrada no saguão da casa; Que percebeu que os policiais já tinham pelo o acusado”.

Primeiro a prestar depoimento em juízo o policial militar
Antônio Rafael Ferreira de Sousa
, confirmando os esclarecimentos pela testemunha retromencionada, declarou,
verbis: “
Que lhe foi repassada uma denúncia de que havia um cidadão vendendo entorpecente no endereço citado, ocasião em que foi feito deslocamento; Que chegando ao local, os policiais avistaram o réu, momento em que feita a busca pessoal no agente e foi encontrada com ele uma certa quantidade de droga, tipo “maconha
”;
Que a droga estava aparentemente pronta para consumo; Que no mesmo local uma cidadã informou que o acusado estava fazendo certa movimentação estranha em relação ao terreno de trás de sua casa
;
Que pediram autorização para averiguar o quintal da casa da informante; Que foi encontrado próximo a uma árvore mas outras quantidade de droga; Que a droga encontrada era semelhante a maconha; Que a quantidade era de 30 a 35 embalagens
; Que o acusado preferiu ficar calado no momento da ação;
Que a senhora que deu a informação era a dona da residência; Que o réu foi preso próximo a residência onde foi encontrada a droga em seu quintal
; Que a informante disse que o acusado tinha acesso a esse terreno; Que não conhecia o réu antes dessa ocorrência”.

Por sua vez, o policial militar
Leonardo Cezário da Silva
, corroborando os esclarecimentos prestados alhures, afirmou em juízo,
verbis: “
Que relatou que recebeu denúncia via fiscal do dia de que o acusado estava comercializando entorpecentes no bairro do 40 Horas
;
Que se deslocaram até o local do fato e identificaram o réu pelas características que foram repassadas
;
Que nesse momento o acusado estava próximo à uma residência, e que uma senhora que estava próximo ao local, do informou que o acusado, ia até ao quintal da casa dela toda hora e pegava algo e repassava para as pessoas
;
Que no meio dessa revista que fizeram no réu, encontraram entorpecente, quando deram voz de prisão ao referido agente e conduziram até a delegacia juntamente com a testemunha dona do imóvel onde foi encontrada a droga
;
Que a droga encontrada com o réu era maconha e estava pronta e embalada para a venda
,
sendo encontrada próximo a uma bananeira
;
Que a senhora dona do imóvel, onde foi encontrada a droga lhe chamou e disse que não aguentava mais o acusado todos os dias vendendo entorpecente em frente a sua residência; Que a senhora disse que ele guardava a droga no quintal da casa dela”
.

Com efeito, analisando os depoimentos transcritos alhures, entendo, que não existem dúvidas quanto a autoria do crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas, pois inicialmente o apelante foi flagrado pelos agentes públicos de segurança com substâncias entorpecentes, prontas para comércio e consumo, isto é, trouxinhas de maconha, que mantinha em seu poder e ainda mais outra quantidade de drogas que escondia no quintal de uma casa, da qual não era o proprietário e que só foram encontradas pois a proprietária do imóvel informou aos policiais que o recorrente utilizava seu quintal como uma espécie de “deposito”, pois era a partir daquele local que ele se reabastecia e continuava a vender as drogas apreendidas.

Ademais, embora algumas das testemunhas de acusação sejam policiais militares, responsáveis pela prisão do apelante, em flagrante delito, com expressiva quantidade de drogas, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra na espécie. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, logo, inviável o acolhimento do pedido absolutório por negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NEGATIVA DE AUTORIA - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - UTILIZAÇÃO - POSSIBILIDADE - CONSISTÊNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA -
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA - ABERTO - IMPOSSIBILIDADE - PREVISÃO LEGAL - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e estando presentes as elementares do delito de tráfico de drogas, o indeferimento do pleito absolutório é a medida que se impõe. 2. Assim como qualquer outra prova testemunhal, o depoimento prestado por policiais em juízo pode ser utilizado na condenação, desde que consistente com as demais provas dos autos.
3. A alegação de flagrante forjado demanda prova robusta para ser considerada, não bastando a simples alegação do réu. 4. Tratando-se de pena superior a quatro anos de reclusão e inferior a oito, e sendo o réu reincidente, deve ser fixado o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do CP. 5. Negado provimento ao recurso. (TJ-MG - APR: 00000916320238130223, Relator: Des.(a) Paulo de Tarso Tamburini Souza, Data de Julgamento:
17/10/2023
, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:
18/10/2023
).

03. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

Alternativamente, o apelante busca por sua absolvição, para que seja reconhecida a tese de violação de domicílio, afirmando que não foi esclarecido nos autos como os policiais militares ingressaram na residência de Eloide da Rocha Alfaia e lá encontraram as substâncias entorpecentes, considerando que a Sra. Eloide Alfaia não foi interrogada em juízo.

No entanto, tais argumentos não merecem acolhimento, visto que não houve qualquer invasão ao domicílio da nacional Eloide da Rocha Alfaia, pois como fartamente esclarecido através dos depoimentos prestados em sede policial e em juízo, os policiais militares solicitaram autorização a proprietária do imóvel, que, na ocasião, permitiu que os agentes de segurança entrassem em sua casa para que pudessem proceder com as averiguações necessárias, sendo por eles encontradas mais de 40 (quarenta) trouxinhas de maconha, que o recorrente escondia no quintal da residência da Sra. Eloide da Rocha Alfaia e depois, vendia-as em frente a casa da mesma.

04. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMUNIÇÃO DE PENA.

Roga o apelante pelo reconhecimento e a aplicação da causa especial de diminuição pena, prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06.

No caso em comento, o magistrado sentenciante afastou a incidência do §4°, do art. 33, da Lei n.° 11.343/06, fundamentando sua decisão, nos seguintes termos (ID 6529494):

“
Verifica-se a impossibilidade de aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, pois o acusado responde a outro processo criminal, além deste, portanto, não prevalece a tese de defesa, alegando que o acusado preenche os requisitos”.

Neste ponto, entendo que assiste razão ao apelante.

Entretanto, entendo que os fundamentos apresentados pelo MM. Magistrado sentenciante não são suficientes para negar ao apelante o direito a
benesse
prevista na legislação ordinária em vigor, uma vez que a existência de processos em andamento não impede o reconhecimento e a aplicação da referida causa especial de diminuição de pena, conforme, aliás, vem decidindo o C. STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. NULIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. INOCORRÊNCIA. AUMENTO DAS PENAS-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
MINORANTE. AFASTAMENTO PELA PRESENÇA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
. RESP N. 1.977.027/PR, RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
5. Nos termos do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 6. As instâncias ordinárias utilizaram fundamentos não mais acolhidos pela jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, haja vista não ser mais possível considerar inquéritos policiais e ações penais em andamento para apontar a dedicação à atividade criminosa, nos termos do que decidiu a Terceira Seção no julgamento do REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022
. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 852.678/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
30/10/2023, DJe de 3/11/2023
.)

Desta forma, após exame detalhado dos autos processuais e
data vênia
do entendimento adotado pelo juízo
a quo
, constata-se que o recorrente preenche os requisitos legais para fazer
jus
a referida causa especial de diminuição de pena, sendo réu primário, não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização criminosa.

Por tais motivos, reduzo a pena aplicada pelo juízo singular em
05 (cinco) anos
e de reclusão e
500 (quinhentos) dias-multa
, no patamar de
1/6 (um sexto)
, diante da expressiva quantidade de entorpecentes aprendida em poder do recorrente, mais de 40 (quarenta) petecas de “maconha”, fixando-a definitivamente em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses
de
reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
e mais ao pagamento de
416 (quatrocentos e dezesseis)
dias-multa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI 11.343/06.

DOIS APELANTES.
1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA COLHIDA POR MEIO DA BUSCA PESSOAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 240, §2º E 244, AMBOS DO CPP - IMPROCEDÊNCIA.
Não há como se invalidar o procedimento de busca pessoal realizado na fase pré-processual, tendo em vista que a ação policial se houve sob fundadas suspeitas, posto que já tinham conhecimento que na região onde ocorreu o crime era ponto conhecido de venda de drogas, sendo comum que os criminosos se evadissem para dentro dos terrenos de imóveis para se desvencilharem da captura pelos agentes da lei, deixando suas motos e bicicletas do lado de fora das casas, alguma abandonadas. Soma-se isto ao fato de receberem denúncias do cometimento do delito, estando obedecido o disposto nos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP, de forma que não há que se falar em ilicitude das provas obtidas nos autos. Ademais, não se deve olvidar a natureza permanente do crime em questão, autorizadora de flagrante a qualquer tempo enquanto se consumar.
2) PRELIMINAR DE JUNTADA TARDIA DO LAUDO TOXICOLÓDIGO – IMPROCEDÊNCIA
. Não se comprova qualquer prejuízo à defesa, uma vez que estudo técnico foi colacionado aos autos antes da prolação da sentença e, sobretudo, antes da apresentação de alegações finais defensivas, confirmando a natureza entorpecente da droga, apreendida e relatada no Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto desde a fase de policial.
3)

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA CAPAZES DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA
. Materialidade e autoria delitivas devidamente demonstradas por meio do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto; Laudo Toxicológico Definitivo; e depoimentos testemunhais prestados em juízo. Manutenção da condenação dos recorrentes.
4) PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE – IMPROCEDÊNCIA.
Persistindo valorado negativamente o aresto judicial da culpabilidade para cada um dos recorrentes, justa e proporcional se encontra a exasperação das penas-base. Súmula nº 23 desta Corte.
5) PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO – ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA
.
Tendo em conta a natureza e expressiva quantidade das drogas apreendidas, autorizado está o magistrado a modular o hiato fracionário descrito no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 abaixo do máximo de 2/3 (dois terços). Penas finais mantidas sem reparos.
6) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para reduzir a pena do apelante
JOÃO PAULO GOMES DOS SANTOS
, fixando-a definitivamente em
04 (quatro)
anos e
02 (dois)
meses de reclusão, a qual deverá ser
cumprida
em
regime semiaberto
, a teor do disposto no
art. 33, §2°, “b”,
do Código Penal Brasileiro e mais ao pagamento de
416 (quatrocentos e dezesseis)
dias-multa
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 09/12/2023